Tribunal: STF
Processo: RHC 251466
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta contradição e obscuridade no acórdão embargado, quanto à conclusão pela ausência de impugnação específica, no agravo interno, da apontada inadequação do recurso ordinário em habeas corpus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante a jurisprudência pacífica do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.